Tribunal: TJES
Processo: 0000624-21.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-21.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILY MARTINS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000624-21.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILY MARTINS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente Jamily Martins Ribeiro à pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa pleiteia a extinção da punibilidade por prescrição. Subsidiariamente, postula a absolvição ou a desclassificação para a contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Por fim, solicita a concessão da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários para o advogado dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do transcurso do prazo entre as causas interruptivas previstas; e (ii) analisar o pedido de honorários advocatícios para o advogado dativo por sua atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado perde o direito de punir pelo decurso do tempo, conforme previsto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, regulamentado pelo artigo 109, do mesmo diploma legal.
No caso, a pena aplicada de 03 (três) meses de detenção sujeita-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
Entre o recebimento da denúncia em 14 de outubro de 2019 e a publicação da sentença condenatória em 16 de novembro de 2022, transcorreu período superior a 03 (três) anos, sem que tenha havido outras causas interruptivas, configurando a prescrição.
Quanto ao pedido de honorários advocatícios, observa-se que já foram arbitrados ao advogado dativo pelo Juízo
a quo
, inexistindo interesse recursal em novo arbitramento, uma vez que o pedido já foi contemplado na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117.
Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência adicional foi mencionada no julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000624-21.2018.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAMILY MARTINS RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: ROBLEDO MOTA PELICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jamily Martins Ribeiro
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Mucurici (id. 9199986), que condenou a apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 9199997
,
a defesa
requer
a
extinção da punibilidade d
a
recorrente
em razão da prescrição. Subsidiariamente, postula a absolvição da apelante e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41. Por fim, almeja a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo.

Pois bem.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que a recorrente Jamily Martins Ribeiro foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal
.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de
0
3
(
três
) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
1
4
de
outubro de 2019
(fl. 75 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
16
de
novembro de
2022
(id. 9199986).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, houve transcurso de mais de 03 (três) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual a apelante foi condenada, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
129, § 9º, do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao pedido de que sejam arbitrados os honorários ao advogado dativo por sua atuação nesta esfera recursal, saliento que
não existe interesse recursal em tal pleito
, visto que, conforme se verifica nos ids. 9199995, 9199998, 9199999 e 9200000, foram arbitrados honorários de R$ 500.00 (quinhentos reais) ao patrono dativo pelo ato processual de apresentar razões recursais.

Diante
de todo o exposto
,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor d
a
apelante
Jamily Martins Ribeiro
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo
129
, §
9
º, do Código Penal
.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 11 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)